Tribunal: TJDFT
Processo: 0700884-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700884-21.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MIRTES ANDREZINA DA SILVA DECISÃO 1. A ré agrava da decisão da 21a Vara Cível de Brasília (id 51132645 e 52200350) que deferiu o pedido de internação hospitalar e custeio dos exames de ecoendoscopia com biópsia pancreática, para controle clínico e investigação de quadro de TU de pâncreas (câncer), na forma prescrita pelo médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada ao cumprimento da obrigação. 2. Observo, contudo, que, consoante informação extraída no PJE 1o grau, foi proferida sentença (id 66798291 - autos principais) no Proc. 0736896-65.2019.8.07.0001. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília/DF, 14 de julho de 2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR